Tribunal: TJMT
Processo: 1052597-22.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052597-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO ORTUGNO RUSSO - CPF: 667.769.708-82 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), KESSYMARRI RUSSO YAMAGUTI - CPF: 037.079.001-42 (ADVOGADO), LUCINEIA FIGUEIREDO SANTANA - CPF: 693.120.361-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS M
ATERIAIS
-

PROCEDÊNCI
A
-

ACIDENTE DE TRÂNSITO - RE
SPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL
-
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC
A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024 –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Reconhecido o dever de indenizar em face de uma relação jurídica extracontratual,
como no caso, os juros de mora
e a correção monetária incidem desde o efetivo prejuízo, consoante estabelece a Súmula 43 e 54 do STJ.

2.
Considerando que o evento ocorreu antes da vigência da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, os juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE incidem desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) até a data de 27/08/2024. A partir dessa data,
deverá incidir
a Taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do CC, com a redação da Lei n. 14.905/2024
.

3.
Recurso
parcialmente
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCINEIA FIGUEIREDO SANTANA

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos M
ateriais c/c Lucros Cessantes
ajuizada
por

ANTONIO ORTUGNO RUSSO
,
que

julgou
p
rocedente
o pedido da ação
para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de 04/03/2020, data do evento danoso, nos termos da Súmula 43 e 54 do STJ.

Em suas razões recursais
a

recorrente aduz, em síntese, que
o juízo
a quo
condenou a apelante/requerida ao pagamento de danos materiais, aplicando juros de mora de 1% ao mês, o que se encontra em desacordo com a legislação vigente.

Assevera que a
Lei n
.
14.905/2024 alterou substancialmente a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para a atualização monetária e a aplicação de juros
.

Menciona que a
taxa

em vigor, atualmente, é a Selic, que compreende tanto a atualização monetária quanto os juros de mora. Portanto, a aplicação de uma taxa fixa de 1% ao mês, como determinado na sentença, não encontra respaldo na legislação atual.

Defende
a necessidade de que os juros de mora sejam recalculados com base na taxa Selic, conforme determina a nova redação do artigo 406 do Código Civil, cuja correção é necessária para garantir a conformidade com a legislação vigente e para assegurar que a requerida não seja penalizada com uma taxa de juros desproporcional e ilegal.

Ao final
,
pugna pela reforma da sentença, determinando-se a aplicação da S
elic simples
como
taxa de juros legal incidente sobre a
condenação em danos materiais, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC.

Contrarrazões apresentada no Id. 272693403 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ANTONIO ORTUGNO RUSSO

ajuizou
Ação de Indenização por Danos M
ateriais c/c Lucros Cessantes
em face de

LUCINEIA FIGUEIREDO SANTANA
,
aduzindo, em síntese, que
no dia 04/03/2020, trafegava na Av. Carmindo de Campos, sentido XV de Novembro, com o veículo Toyota Corolla, placa QCH-3706, e que, ao parar em um semáforo vermelho, seu veículo, sofreu uma colisão traseira pelo veículo Nissan
Tiida
Sedan 18F, placa OAP-0885, conduzido pela requerida.

Assevera que, em razão da colisão, o
porta malas
do veículo não fechava,
e
devido a isso o sistema automatizado do
carro n
ão lhe permitia trafegar utilizando os sistemas de aplicativos para se locomover.

Por essa raz
ão
requereu a procedência da ação para
condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 7.000,00.

Ao sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr
a
.
Myrian Pavan
Schenkel
, julgou procedente
a pretensão inicial, nos termos do relato.

Pois bem.

A relação discutida nos autos é de responsabilidade civil
por acidente de trânsito.

Da análise dos autos,
assiste
razão
em parte à
apelante
.

Isso porque,
sobreveio a Lei n. 14.905/2024 que alterou o Código Civil relativamente à correção monetária e juros, determinando que será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica; e que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Senão vejamos o teor dos artigos 389 e 406 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

[...].

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

No caso, não há convenção de taxa de juros na relação entre as partes.

Tratando-se de ato ilícito proveniente de responsabilidade extracontratual a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

E, no que concerne aos juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, eles devem ser contados a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Desse modo, tendo os danos materiais ocorridos anteriormente a vigência da nova redação do art. 406 do Código Civil, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês, desde
o evento danoso (
04/03/2020)
até a entrada em vigor da nova redação disposta pela Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, conforme os novos critérios determinados.

Quanto a correção monetária, tendo em vista que o efetivo prejuízo ocorreu antes
d
a entrada em vigor da nova redação do art. 406 do Código Civil (28/08/2024), a correção monetária pelo índice do IPCA/IBGE, deverá incidir desde o efetivo prejuízo
(04/03/2020), conforme
Súmula 43 do ST
,
até a entrada em vigor da nova redação disposta pela Lei n
.
14.905/2024, a partir de quando deverá ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, conforme os novos critérios determinados.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
para reformar em parte a sentença e determinar que o valor da indenização seja
acrescido
de juros de mora de 1% ao mês

e correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei n
.
14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa S
ELIC
, nos termos do art. 406, §1º, do C
C
, com a redação
d
a Lei n
.
14.905/2024
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025